Tribunal: TJBA
Processo: 8009078-83.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009078-83.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IRENE GONCALVES DE QUEIROZ Advogado(s): ALVARO SOUZA AMARAL APELADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE ISENÇÃO EM RELAÇÃO ÀS TAXAS CARTORÁRIAS. NEGATIVA DO CARTÓRIO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO COMPETENTE. RETIFICAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FACULDADE DO INTERESSADO. REQUERIMENTO PELA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 212 DA LEI N.º 6.015/73. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8009078-83.2021.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, figurando como apelante IRENE GONCALVES DE QUEIROZ, e como apelado JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.